Tribunal: STF
Processo: AI 695059
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. COISA JULGADA.
        O
   Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser
   inadmissível, em sede de processo de execução, alterar os
   critérios dispostos na sentença, sob pena de violação do
   princípio da coisa julgada.
        Embargos de declaração acolhidos,
   com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo
   regimental, determinando a subida dos autos principais.